Tribunal: TJDFT
Processo: 0738901-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FORO DA SEDE EM BRASÍLIA. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Às relações existentes entre o Banco do Brasil e o beneficiário do PASEP não se aplicam o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a referida instituição financeira é somente responsável pelo pagamento dos valores depositados do benefício.
2. Considerando que a demanda foi proposta em desfavor de pessoa jurídica e ao caso não se aplicam as regras consumeristas, deve ser observado o disposto no artigo 53, III, do Código de Processo Civil, sendo competente o foro do local da sede do réu.
3. A competência territorial é de natureza relativa, portanto, não pode ser declarada de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.